Tribunal: TJSP
Processo: 1011292-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente de trajeto – Vigilante – Lesão na coluna - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para capacidade parcial e permanente, entretanto, ausente o nexo-causal – Pedido de conversão em diligência para comprovação do nexo etiológico – Desnecessidade – Diante do afastamento do nexo-causal pelo perito, o oficiamento à empregadora e a oitiva de testemunhas restaram

Ementa:

Acidente do trabalho – Acidente de trajeto – Vigilante – Lesão na coluna - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para capacidade parcial e permanente, entretanto, ausente o nexo-causal – Pedido de conversão em diligência para comprovação do nexo etiológico – Desnecessidade – Diante do afastamento do nexo-causal pelo perito, o oficiamento à empregadora e a oitiva de testemunhas restaram prejudicado – Sentença mantida – Improvido o recurso do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011292-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
JORGE ALVES SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011292-39.2019.8.26.0053 -Voto no 13.314
2
Apelação Cível no 1011292-39.2019.8.26.0053
Apelante: Jose Jorge Alves Sales
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.314
Acidente do trabalho – Acidente de trajeto – Vigilante –
Lesão na coluna - Benefício acidentário – Laudo
conclusivo
para
capacidade
parcial
e
permanente,
entretanto, ausente o nexo-causal – Pedido de conversão
em diligência para comprovação do nexo etiológico –
Desnecessidade – Diante do afastamento do nexo-causal
pelo perito, o oficiamento à empregadora e a oitiva de
testemunhas restaram prejudicado – Sentença mantida –
Improvido o recurso do autor.
A r. sentença de fls. 122/124, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por José Jorge Alves Sales contra o INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 129/132), buscando a
inversão do julgado. Alega, em preliminar, a necessidade da conversão do
julgamento em diligência para o oficiamento à empregadora, bem como designação
de audiência para a oitiva de testemunhas a fim de ser comprovado o nexo-causal.
No mérito, sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do acidente de trajeto narrado na inicial reduzem sua capacidade
laborativa. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos autos,
requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, §
único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para
o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto,
presentes os pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao
exame da matéria, em sede recursal.
A pretensão da parte autora, vigilante, lança base no argumento
de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto
ocorrido em 21/12/2005 (quando se dirigia a uma padaria para comprar café para a
sua equipe, veio a escorregar) que lesionou sua coluna vertebral.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011292-39.2019.8.26.0053 -Voto no 13.314
3
O segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de
31/01/2006 a 15/10/2012 (NB 505.875.436-0 CID M51- outros transtornos de
discos intervertebrais - fls. 97) e de 15/02/2013 a 07/07/2017 (NB 601.566.897-4
CID M51 - outros transtornos de discos intervertebrais - fls. 98).
Realizada a perícia médica (fls. 71/77), ao exame da coluna
vertebral cervical, constatou o experto, lordose fisiológica preservada, musculatura
paravertebral flácida, bloqueia em grau médio a lateralização bilateral e a destro
flexão, com irradiação parestésica para membros superiores. No exame da coluna
lombo-sacra verificou o perito, retificação da lordose fisiológica com algum
espasmo paravertebral, bloqueia em grau médio a flexão do tronco alegando dores
com irradiação para membro inferior direito, e sinais de Lasegue e Bragard
duvidosos à direita.
Concluiu o perito que o obreiro apresenta incapacidade parcial
e permanente para o trabalho. Contudo, o perito descartou a existência de nexo
etiológico entre as lesões vertebrais e o acidente noticiado (fls. 76).
Em seus esclarecimentos, o experto ratifica o seu trabalho
técnico (fls. 114).
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o
laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não
apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova
perícia.
Vale lembrar que, conquanto o magistrado não esteja adstrito
ao laudo pericial (CPC, art. 479), na hipótese dos autos, não poderia o juiz deixar de
considerar a perícia médica, cujo laudo se encontra bem fundamentado e conclusivo.
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que não há
relação entre as lesões da coluna cervical e o acidente de trajeto ocorrido em
31/12/2005.
Vale lembrar que o perito asseverou que os “exames de
diagnóstico por imagem, que abordam o eixo vertebral desde dezembro de 2005
(fls. 58), até outubro de 2018 (fls. 42), evidenciam, em ambos os segmentos,
processo degenerativo difuso interessando corpos e discos intervertebrais”.
Afirmando, logo a seguir, que uma queda em decúbito lateral, seja à direita ou à
esquerda, o que se choca contra o piso é o ombro do indivíduo, no máximo a cabeça
também pode tocar o solo, sendo impossível que a coluna cervical seja atingida. O
mesmo se aplicando à coluna lombar (fls. 75).
Com efeito, tratando-se de acidente de trajeto, o oficiamento à
empregadora do obreiro, bem como a oitiva das testemunhas pretendidas pelo autor
teriam como único objetivo o de comprovar a existência do nexo topográfico e
cronológico. Contudo, como o oficiamento e a oitiva das testemunhas não podem
sobrepor à prova técnica, tais requerimentos restaram prejudicadas uma vez que o
nexo-causal foi descartado pelo laudo pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011292-39.2019.8.26.0053 -Voto no 13.314
4
Assim,
uma vez inexistente o nexo-causal, nenhuma
indenização acidentária é devida.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e
da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um
destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6,
Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso.
JOÃO ANTUNES

Relator